Tribunal: TJBA
Processo: 8017600-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017600-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO HIERÁRQUICA NA POLÍCIA MILITAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIREITO À PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Antônio Carlos da Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando a promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados sobre o posto de Capitão PM. Questiona-se, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, impugnada pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) analisar a prescrição e a decadência do direito invocado; (iii) determinar se o impetrante tem direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos equivalentes ao posto de Capitão PM, conforme a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo, pois o contracheque juntado aos autos indica que o pedido obedece aos critérios legais previstos nos artigos 98 e seguintes do CPC. O Tema 1017 do STJ é inaplicável, uma vez que a questão em análise não trata de aposentadoria, mas de percepção de proventos em paridade com os policiais militares da ativa. A prescrição em mandados de segurança envolvendo obrigações de trato sucessivo, como o caso dos autos, renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. Não há previsão legal para promoção automática na carreira militar, sendo exigido o cumprimento de requisitos específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício no posto ou graduação e existência de vagas, conforme disposto no art. 134 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97). O autor foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM, em conformidade com a legislação de regência, não havendo ilegalidade ou violação de direito líquido e certo. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não existe fundamento jurídico para o reenquadramento automático de subtenentes ao posto de 1º Tenente, em razão das alterações legislativas promovidas pela Lei Estadual nº 11.356/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido quando comprovado o atendimento aos requisitos legais previstos no CPC. Não se aplica o Tema 1017 do STJ em demandas que envolvam obrigação de trato sucessivo e paridade remuneratória entre ativos e inativos. Em mandado de segurança relativo a promoções na carreira militar, a prescrição renova-se mês a mês, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Promoções na carreira militar dependem do cumprimento de requisitos legais específicos, não havendo direito automático em razão do decurso de tempo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmulas 85 e 271 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 80080713420238050000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8017600-43.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I